Tribunal: TJES
Processo: 5009100-84.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009100-84.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE MACIEL

IMPETRADO: 2ª Vara Criminal de Baixo Guandu

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009100-84.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE MACIEL

IMPETRADO: 2ª VARA CRIMINAL DE BAIXO GUANDU
Advogado do(a) PACIENTE: RENATA GARCIA NORBERTO - ES42004

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. PROVA ILÍCITA NÃO DEMONSTRADA DE PLANO. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. CONHECIMENTO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, no qual se aponta como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Baixo Guandu/ES.

A impetração sustenta nulidade da diligência policial por violação de domicílio, ao argumento de que policiais militares ingressaram na residência do paciente sem mandado judicial e sem fundadas razões, após declaração de terceiro abordado em via pública com substância entorpecente.

A defesa alega fragilidade da narrativa acusatória, insuficiência dos elementos indicativos de traficância, pequena quantidade de droga apreendida, ausência de instrumentos típicos do tráfico, inexistência de fundamentação concreta da prisão preventiva, excesso de prazo e omissão judicial na apreciação de pedido de relaxamento da prisão.

O pedido liminar foi indeferido, a autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) saber se o ingresso domiciliar sem mandado judicial foi amparado por fundadas razões indicativas de flagrante delito; (ii) saber se a prova obtida na diligência policial deve ser reconhecida como ilícita; (iii) saber se os elementos descritos nos autos são manifestamente insuficientes para sustentar, em tese, a imputação de tráfico de drogas; (iv) saber se a prisão preventiva carece de fundamentação concreta; e (v) saber se há excesso de prazo ou omissão judicial aptos a configurar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, no art. 5º, XI, assegura a inviolabilidade domiciliar, admitindo o ingresso em domicílio sem mandado judicial apenas nas hipóteses excepcionais constitucionalmente previstas, entre elas a situação de flagrante delito.

O Supremo Tribunal Federal, no RE 603.616/RO, firmou entendimento de que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial exige fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, sob pena de ilicitude da prova obtida.

No caso concreto, a diligência policial não decorreu de denúncia anônima isolada, mas de apreensão prévia de substância entorpecente com terceiro identificado em situação de flagrante, seguida de indicação direta do paciente como fornecedor da droga e de informação acerca da existência de maior quantidade de entorpecente em sua residência.

A narrativa constante dos autos aponta que, ao chegarem ao imóvel, os policiais teriam visualizado o paciente manuseando substâncias ilícitas sob o sofá, circunstância que, somada à apreensão anterior e à indicação imediata do suposto fornecedor, constitui conjunto objetivo e contemporâneo suficiente, em juízo de cognição próprio do habeas corpus, para afastar a alegação de ilegalidade manifesta do ingresso domiciliar.

A inexistência de investigação prévia, monitoramento ou campana não implica, por si só, nulidade da diligência, pois a configuração das fundadas razões pode decorrer de elementos concretos e contemporâneos indicativos de flagrante delito.

A tese de fragilidade absoluta da narrativa acusatória não se evidencia de plano, pois a imputação não se apoia apenas na declaração de terceiro abordado, havendo também apreensão de drogas na residência do paciente, localização de invólucros plásticos e apreensão de numerário em espécie.

A discussão acerca da credibilidade dos depoimentos, da dinâmica da diligência policial e da suficiência probatória para eventual condenação demanda exame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus quando ausente ilegalidade manifesta.

A pequena quantidade de droga apreendida não afasta automaticamente a configuração, em tese, do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, pois a caracterização do tráfico depende da análise global do contexto fático-probatório, e não apenas do critério quantitativo.

A apreensão de substâncias entorpecentes, invólucros plásticos e quantia em dinheiro, somada às circunstâncias da prisão, constitui indício minimamente idôneo da prática de mercancia ilícita, sem prejuízo de posterior aprofundamento na instrução criminal.

A prisão preventiva não se mostra manifestamente ilegal quando fundamentada na gravidade concreta da conduta, na natureza do delito imputado e na necessidade de resguardar a ordem pública, presentes indícios suficientes de autoria e materialidade.

As condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo paciente, como primariedade, vínculos familiares e existência de filho menor, não impedem, isoladamente, a manutenção da custódia cautelar quando presentes fundamentos concretos autorizadores da medida.

Não se verifica excesso de prazo quando os autos indicam que a prisão ocorreu em 05/03/2026, a denúncia foi oferecida em 17/03/2026 e o feito segue em regular tramitação, com determinação de notificação do acusado para apresentação de defesa preliminar.

A alegação de omissão judicial na apreciação do pedido de relaxamento da prisão não subsiste quando a documentação dos autos demonstra que o Juízo de origem apreciou expressamente o requerimento defensivo, rejeitou as teses de ilegalidade e manteve a custódia cautelar.

Ausente demonstração inequívoca de ilegalidade manifesta, a denegação da ordem é medida impositiva.

IV. DISPOSITIVO

Ordem de habeas corpus denegada.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de PEDRO HENRIQUE MACIEL, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Baixo Guandu/ES, nos autos nº
5000373-18.2026.8.08.0007
, em que o paciente responde pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Narra a impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 05/03/2026, após diligência policial iniciada com a abordagem de Wallace Teixeira de Oliveira, encontrado com 11 pedras de crack e que teria indicado o paciente como fornecedor do entorpecente.

Sustenta que, a partir dessa única declaração, policiais militares ingressaram na residência do paciente sem mandado judicial, ocasião em que foram apreendidas 02 pedras brutas de substância análoga a crack, 02 pedaços de substância análoga à maconha, invólucros plásticos e a quantia de R$ 750,00.

A defesa alega a existência de nulidade da diligência policial por violação de domicílio, ao argumento de inexistirem fundadas razões aptas a justificar o ingresso forçado no imóvel.

Afirma ausência de investigação prévia, monitoramento, campana ou qualquer diligência independente que corroborasse a informação prestada pelo usuário abordado em via pública.

Aduz que toda a persecução penal decorreu exclusivamente da palavra de terceiro preso em situação de flagrante, circunstância que tornaria ilícita a prova produzida e contaminaria os elementos subsequentes por derivação.

Argumenta, ainda, fragilidade da narrativa policial, sustentando que a imputação estaria baseada apenas em declaração isolada de usuário de drogas, sem testemunhas independentes ou outros elementos externos de confirmação.

Defende que Wallace Teixeira de Oliveira admitiu ter consumido pedras de crack antes da abordagem, circunstância que comprometeria a credibilidade e confiabilidade das informações prestadas aos agentes policiais.

A impetrante também sustenta incoerência lógica da acusação, ao argumento de que Wallace foi encontrado com quantidade superior de crack em comparação àquela apreendida na residência do paciente, afirmando inexistir razoabilidade na tese de que o suposto fornecedor possuía quantidade inferior à localizada com o usuário.

Acrescenta incompatibilidade entre a pequena quantidade de droga apreendida e a imputação de tráfico, destacando ausência de balança de precisão, registros de venda, movimentação financeira ou outros elementos típicos da atividade mercantil ilícita.

Sustenta, igualmente, ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, afirmando que a custódia cautelar foi mantida com base na gravidade abstrata do delito, em suposto histórico infracional e em processo criminal em curso, sem demonstração individualizada do
periculum libertatis
e sem análise da suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

A defesa alega, ainda, excesso de prazo e ausência de apreciação adequada do pedido de relaxamento da prisão protocolado em 29/04/2026, no qual reiterou as teses de violação de domicílio, ausência de fundadas razões, fragilidade probatória e inadequação da prisão cautelar.

Afirma que o paciente permaneceu custodiado por mais de 60 dias sem controle jurisdicional efetivo acerca da alegada ilegalidade originária da prisão.

Requer, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão em flagrante, com expedição de alvará de soltura, o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas mediante ingresso domiciliar sem mandado judicial e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida.

Prestadas informações pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Baixo Guandu

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça MÁRCIA JACOBSEN, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009100-84.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE MACIEL

IMPETRADO: 2ª VARA CRIMINAL DE BAIXO GUANDU
Advogado do(a) PACIENTE: RENATA GARCIA NORBERTO - ES42004

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da impetração.

Conforme relatado, a defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva do paciente PEDRO HENRIQUE MACIEL, preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Alega nulidade da diligência policial em razão de ingresso domiciliar sem mandado judicial e sem fundadas razões, fragilidade da narrativa acusatória, insuficiência dos elementos indicativos de traficância, ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, além de excesso de prazo e omissão do Juízo de origem na apreciação do pedido de relaxamento da prisão.

Todavia, em análise detida dos elementos constantes dos autos, não verifico ilegalidade apta à concessão da ordem.

A Constituição Federal assegura, no art. 5º, XI, a inviolabilidade domiciliar, admitindo mitigação apenas nas hipóteses excepcionalíssimas expressamente previstas, dentre elas a situação de flagrante delito.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 603.616/RO, fixou entendimento de que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial exige fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, sob pena de ilicitude da prova obtida.

A controvérsia, portanto, não reside na imprescindibilidade de observância da garantia constitucional, mas na verificação concreta acerca da existência, ou não, de elementos objetivos aptos a justificar a atuação policial no caso examinado.

Conforme descrito na denúncia e reproduzido nas informações constantes dos autos, policiais militares realizavam patrulhamento quando abordaram Wallace Teixeira de Oliveira, indivíduo que, ao perceber a aproximação da guarnição, tentou ocultar objeto na boca, sendo posteriormente constatado tratar-se de 11 pedras de crack.

Questionado sobre a origem da substância, Wallace afirmou ter adquirido 14 pedras do paciente pelo valor de R$ 700,00, relatando, ainda, existir maior quantidade de droga na residência de PEDRO HENRIQUE MACIEL.

A diligência policial não decorreu, portanto, de mera denúncia anônima desacompanhada de elementos concretos. Houve apreensão prévia de substância entorpecente com terceiro identificado em situação de flagrante, seguida de indicação direta do suposto fornecedor da droga, circunstância que conferiu substrato objetivo à atuação policial subsequente.

Além disso, segundo narrativa constante da peça acusatória, ao chegarem ao imóvel os policiais visualizaram o paciente “manuseando substâncias ilícitas sob o sofá”, ocasião em que anunciaram a presença policial e procederam às buscas no interior da residência.

Ainda que a defesa sustente inexistência de investigação prévia, monitoramento ou campana, a jurisprudência consolidada do STF e do STJ não exige, para configuração das fundadas razões, a prévia instauração de investigação formal ou vigilância prolongada, bastando que existam elementos concretos e contemporâneos capazes de evidenciar situação de flagrante delito.

Nesse contexto, a apreensão de drogas com Wallace, associada à indicação imediata do paciente como fornecedor e à percepção visual, pelos agentes, de suposta manipulação de substância ilícita no interior do imóvel, constitui conjunto circunstancial que, ao menos em juízo de cognição próprio do
habeas corpus
, afasta a alegação de flagrante ilegalidade da diligência policial.

A tese defensiva de ilicitude absoluta da prova, portanto, não se revela demonstrada de plano.

Também não prospera a alegação de fragilidade extrema da narrativa acusatória.

A defesa afirma que a imputação estaria baseada exclusivamente na palavra de usuário de drogas, supostamente sem credibilidade por ter admitido consumo recente de crack.

Contudo, a narrativa acusatória não está isolada em declaração unilateral desacompanhada de outros elementos. Há apreensão efetiva de substância entorpecente com Wallace, posterior apreensão de drogas na residência do paciente, além da localização de invólucros plásticos e numerário em espécie.

Naturalmente, a profundidade e suficiência desses elementos para eventual condenação constituem matéria afeta à instrução criminal e ao exame exauriente da prova judicializada, incompatível com estreita via do
habeas corpus
, especialmente quando ausente ilegalidade manifesta perceptível de plano.

A defesa também enfatiza suposta incoerência lógica da acusação, sustentando ausência de razoabilidade no fato de Wallace portar quantidade superior de crack em relação àquela localizada na residência do paciente.

Contudo, tal circunstância, por si só, não possui aptidão para descaracterizar, de forma imediata e inequívoca, a imputação formulada pelo Ministério Público.

A dinâmica do tráfico ilícito de entorpecentes não pressupõe, necessariamente, manutenção de grande estoque de drogas no local da prisão, especialmente em hipóteses de comércio fracionado e rápida circulação da substância ilícita.

Do mesmo modo, a alegação defensiva de pequena quantidade de droga apreendida não afasta automaticamente a configuração, em tese, do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. A jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores reconhece que a caracterização do tráfico depende da análise global do contexto fático-probatório, não se restringindo exclusivamente ao critério quantitativo.

No caso concreto, além das substâncias entorpecentes, foram apreendidos invólucros plásticos utilizados para acondicionamento de drogas e a quantia de R$ 750,00 em espécie, elementos que, somados às circunstâncias da prisão, constituem indícios minimamente idôneos da prática de mercancia ilícita.

No tocante à prisão preventiva, igualmente não identifico ilegalidade.

Embora a defesa sustente fundamentação genérica baseada apenas na gravidade abstrata do delito, as decisões constantes dos autos indicam que a custódia cautelar foi mantida em razão da gravidade concreta da conduta, da natureza do delito imputado e da necessidade de resguardar a ordem pública.

Registre-se que o crime imputado ao paciente possui elevada repercussão social, tratando-se de delito equiparado a hediondo, cuja dinâmica revela potencial risco de reiteração delitiva, circunstância apta, em tese, a justificar a preservação da custódia cautelar quando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade.

As condições pessoais favoráveis invocadas pela defesa, tais como primariedade, vínculos familiares e existência de filho menor, embora relevantes, não possuem caráter absoluto e não impedem, isoladamente, a manutenção da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos autorizadores da medida extrema.

Também não se verifica excesso de prazo apto ao reconhecimento de constrangimento ilegal.

Os autos demonstram que o paciente foi preso em 05/03/2026, a denúncia foi oferecida em 17/03/2026 e o feito segue regularmente em tramitação, já tendo sido determinada a notificação do acusado para apresentação de defesa preliminar.

A alegação de omissão judicial na apreciação do pedido de relaxamento da prisão igualmente não subsiste. Conforme documentação juntada aos autos, o Juízo de origem apreciou expressamente o requerimento defensivo e rejeitou as teses de ilegalidade da prisão e da diligência policial, mantendo a custódia cautelar do paciente.

Por fim, importante destacar que a estreita via do
habeas corpus
não comporta aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, especialmente em hipóteses nas quais a controvérsia demanda exame mais amplo acerca da dinâmica da diligência policial, credibilidade dos depoimentos e suficiência dos indícios de traficância, matérias naturalmente reservadas à instrução criminal.

Diante desse cenário, ausente demonstração inequívoca de ilegalidade manifesta, a denegação da ordem constitui medida impositiva.

Ante o exposto, denego a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.